Tribunal: STF
Processo: Rcl 47571
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Campinas/SP - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ.
    O reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada desrespeitou o comando da Súmula Vinculante 56, pois, diante da ausência de vagas em regime semiaberto, manteve o reclamante em regime prisional mais gravoso, haja vista que logrou a progressão de regime desde 12.05.2021, mas até o momento não foi transferido para o estabelecimento prisional adequado. 
    À vista do narrado postula “envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão para o regime semiaberto e que permanece em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo reclamado.”
    O Juízo reclamado prestou as informações requeridas (eDOC.09). 
    É o relatório. Decido.
    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    No caso dos autos, o apontado desrespeito ao comando da Súmula Vinculante 56 pode ser aferido de pronto. 
    De início, enfatizo que o Plenário da Corte, no RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a impossibilidade de excesso de execução penal, oportunidade em que se assentou que medidas alternativas devem ser adotadas de acordo com as particularidades verificadas pelo Estado-Juiz. 
    Com efeito, nas hipóteses de ausência de vagas para implementação da progressão de regime, algumas medidas possíveis são cogitadas, como a progressão, ainda que provisória, para o regime aberto, a concessão de prisão domiciliar e até mesmo a antecipação de benefícios executórios em favor de outros condenados que já se encontram em regime semiaberto.
    A implementação de tais medidas, do que se depreende da narrativa e dos documentos acostados pelo reclamante, parece não ter sido concretizada em sua integralidade pelo Juízo singular, pois embora tenha determinado a transferência imediata do apenado ao regime semiaberto, não procedeu, in continenti, à adoção das medidas diversas previstas na SV 56, aplicáveis quando a alteração de regime resulte inexitosa. 
    Ao meu sentir, tais hipóteses são razoáveis, na medida em que não transferem ao condenado gravame decorrente da ineficiência do Estado quanto à realização da progressiva Execução Penal. 
    Efetivamente, o que não se admite é que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso que o estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio Juízo da Execução, tal como se verifica no caso presente, em que o paciente logrou a progressão ao regime intermediário há mais de 1 (um) mês, em 12.05.2021 (eDOC.03). Tal proceder configura evidente excesso executivo que, a um só tempo, viola a legalidade, a coisa julgada e a individualização da pena, e portanto, merece reparo. 
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, julgo procedente a reclamação, nos termos do artigo 21, §1° e 161, parágrafo único, ambos do RISTF, para o fim de determinar a inclusão imediata do paciente no regime semiaberto, incumbindo ao Juízo da Execução Penal a implementação imediata das medidas que lhe tocam quanto à gestão das vagas existentes, inclusive com possibilidade, se for o caso, de concessão de progressão antecipada em favor de outros condenados que já se encontrem em regime semiaberto e/ou adoção de prisão domiciliar  ressalvada, por evidente, a hipótese de que esteja o reclamante cumprindo pena por outro(s) delito(s) em regime mais gravoso. Se referida implantação não for possível, o reclamante deverá, imediatamente, aguardar o surgimento de vaga em situação menos gravosa, inclusive possibiltando-se prisão domiciliar, a critério do Juiz da Execução. 
    Comunique-se, com urgência e pela via mais expedita, inclusive mediante utilização de fax , se necessário, ao Juiz de primeiro grau. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente